Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-18.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706129-18.2022.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA AGRAVADO: CARLA ALVES AMORIM DECISÃO Com fulcro no disposto nos arts. 487, III, “b”, do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o acordo de ID 67591469 celebrado entre as partes e EXTINGO o processo. Tendo em vista que, no acordo celebrado, as partes manifestaram a desistência em relação ao prazo recursal, retornem, desde já, os autos à Vara de origem para as demais providências. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator